Tribunal: TJSP
Processo: 1003771-77.2016.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Preliminar rejeitada – Atraso configurado – Fixação de multa – Maior demora na entrega das chaves em razão de inadimplemento das apelantes – Ausência de abusividade – Danos morais não configurados – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta E. Corte – Majoração da verba honorária – Aplicação do artigo

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Preliminar rejeitada – Atraso configurado – Fixação de multa – Maior demora na entrega das chaves em razão de inadimplemento das apelantes – Ausência de abusividade – Danos morais não configurados – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta E. Corte – Majoração da verba honorária – Aplicação do artigo 85, §11, do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003771-77.2016.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que são apelantes JULIANA
FOCHI SILVEIRA ARAÚJO, TANIA FOCHI SILVEIRA e THELMA FOCHI
SILVEIRA, é apelado VERCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Dr. Rogério de Araújo Silva.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003771-77.2016.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 42646 - 2/8
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1003771-77.2016.8.26.0108 Voto no 42646.
Comarca: Cajamar Vara Única.
Apelante(s): Juliana Fochi Silveira Araújo e Outras.
Apelado(s): Vercal Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Natureza da Ação: Compra e Venda de Imóvel.
Ementa: Compra e Venda de Imóvel Preliminar rejeitada
Atraso configurado Fixação de multa Maior demora na
entrega das chaves em razão de inadimplemento das apelantes
Ausência de abusividade Danos morais não configurados
Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo
do artigo 252 do Regimento Interno desta E. Corte

Majoração da verba honorária Aplicação do artigo 85, §11,
do CPC Recurso não provido.
Adotado o relatório de fl. 329, acrescenta-se ter, a presente ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de indenização entre as partes acima referidas, sido
julgada parcialmente procedente, conforme fls. 329/333, recorrendo a parte autora,
pelas razões expostas às fls. 353/372, com vistas à reforma da sentença, com resposta
da ré às fls. 378/380.
Recurso tempestivo e preparado.
Conforme certidão e planilha de fls. 381/382, expedidas pela Serventia de
primeiro grau, havia insuficiência de preparo, motivo pelo qual as apelantes foram
intimadas a procederem à devida complementação no prazo legal, sob pena de
deserção, o que se deu às fls. 388/391, motivo pelo qual o recurso fica recebido apenas
no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, V, do CPC.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 385 e 389).
É o relato necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003771-77.2016.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 42646 - 3/8
No mérito, nenhum reparo merece a r. sentença, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razões de
decidir por este voto, segundo o que o artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, quer para evitar inútil repetição, como
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos (v. g.
Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI
990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação
99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara, São Paulo, em 08/06/2010; Apelação
99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto, em 29/06/2010; Apelação
99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010;
Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010;
Apelação 9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010; Apelação
99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São Paulo, em 27/05/2010; Apelação
99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação
99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, Lins; em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 17a Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo, em 09/06/2010; Apelação
no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010.)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, ao reconhecer “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003771-77.2016.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 42646 - 4/8
Como bem salientado pelo d. juízo a quo,
“(...) Deve-se ter em mente que o contrato é um acordo livremente pactuado
entre as partes cientes de todos os termos que o permeiam, ou seja, a vinculação ocorre
quando a vontade é manifestada livre de qualquer vício como a coação, dentre outros.
Por isso, impera a obrigatoriedade do pactuado. É certo que este princípio deve ser
analisado à luz da função social do contrato, consoante art. 421 do Código Civil.
O poder de celebrar contrato é expressão de liberdade conforme assegurado
pelo art. 5o da Constituição Federal. O consentimento informado livremente expressado
por ambas as partes deve ser preservado, e, neste sentido, preserva-se a função social do
contrato. Destarte, o adimplemento da obrigação deve ocorrer tal como pactuado
também em obediência ao princípio da boa-fé (art. 422, do Código Civil). Age com boa-
fé aquele que cumpre as obrigações contraídas da forma como contraídas.
Compulsando a documentação juntada pela requerida, verifico que o atraso
na ligação de energia pela Eletropaulo se deu em virtude de pendências de
responsabilidade da requerida. Consta de comunicação enviada pela Eletropaulo à
requerida: 'A energização do empreendimento só se realizará após cumpridas todas as
exigências contidas no referido comunicado técnico e instrução' (f. 206). Na mensagem
enviada pela Eletropaulo em 25/05/2016, são relatadas as pendências ainda existentes,
que deveriam ser solucionadas antes de ser efetuada a energização. Assim, a
Eletropaulo não pode ser responsabilizada pelo atraso, já que dependia de obras a cargo
da requerida para efetuar a energização. Dessa forma, não se aplica ao caso o disposto
no parágrafo primeiro da cláusula 14 do contrato (f. 76), visto que a demora não foi
causada pela concessionária de serviço público.
Verificado o atraso, a penalidade prevista em contrato é de multa,
correspondente a 1% do valor do contrato por mês de atraso (f. 77). Considerando que a
data prevista para a entrega era 30/12/2014 e que o período de tolerância era de 180
dias, o período de atraso deve ser contado a partir de 30/06/2015 até 20/02/2016, são 8
meses de atraso. Considerando que o valor do contrato é R$281.784,78 (f. 301), o valor
total da multa é de R$22.542,78.
Em relação à retenção do imóvel por conta da existência de valor em aberto
a ser pago pela requerente, verifico que consta em contrato que a entrega do imóvel e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003771-77.2016.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 42646 - 5/8
imissão na posse só se dará se ele estiver quite com suas obrigações (cláusula 15,
parágrafo 3o). Não há abusividade nessa cláusula, pois é razoável em um contrato de
compra e venda que se condicione a entrega da coisa ao pagamento do preço. (...)
Quanto à diferença no valor do saldo devedor, de acordo com os cálculos
apresentados às fls. 299 e 308, verifico que no dia do efetivo pagamento o valor
atualizado do saldo devedor era de R$280.474,73 e o valor efetivamente pago foi
R$270.129,23, conforme comprovante de f. 304. Dessa forma, é lícita a cobrança da
diferença no valor de R$10.345,50.
Em relação à cobrança de taxas de condomínio e IPTU, é entendimento
pacificado no STJ que as taxas de condomínio e o IPTU só podem ser exigidos com a
imissão na posse do comprador. No caso em tela, a imissão na posse não se deu pela
inadimplência da parte autora. Dessa forma, são inexigíveis as taxas de condomínio e
IPTU de períodos anteriores à entrega do imóvel, que se deu no dia 20/02/2016, mas são
exigíveis as taxas de períodos posteriores a essa data. No que diz respeito à taxa de
instalação do hidrômetro, entendo que o valor é devido, pois o serviço foi efetivamente
prestado e o valor está de acordo com a tabela da Sabesp.
Já quanto aos danos morais, originam-se de uma ofensa a um direito de
personalidade e não de meros aborrecimentos, principalmente quando não
ultrapassarem os limites do razoável.
(...)
No caso concreto, a autora sequer apontou qual o direito de personalidade
teria sido violado, de forma que a pretensão neste ponto é improcedente. Com efeito, a
alegação de que o inadimplemento contratual causou 'grande indignação e
perplexidade' não é suficiente para que se configure o dano moral. (...)” (g.n.)
Portanto, a matéria trazida no apelo foi minuciosamente tratada pela r.
sentença que fica mantida por seus próprios fundamentos.
Verifica-se que a notificação extrajudicial dando conta da existência do
débito foi enviada às apelantes em novembro de 2016, data em que ele importava em
R$33.983,40 e se referia à parcela vencida em 19 de abril de 2016, sendo certo que o
pagamento do valor relativo ao financiamento obtido junto ao Banco Itaú foi liberado
em 17 de junho de 2016 (fl. 304), apurando-se, posteriormente o saldo devedor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003771-77.2016.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 42646 - 6/8
R$10.345,50, corretamente declarado devido pela r. sentença.
Assim, não houve exagero na cobrança, resultando, tal valor, da
atualização e dos juros que haviam sido aplicados até o envio da notificação, ficando
afastada a alegação de abusividade.
Do mesmo modo, não podem ser acolhidos os argumentos relativos ao
pedido de aplicação de multa e responsabilização da requerida pelo pagamento de
taxas de condomínio e IPTU, anteriores a setembro de 2018, uma vez que, como se
viu, a demora na entrega do imóvel se deu pelo inadimplemento das apelantes, não
havendo que se falar em retenção indevida das chaves, de modo que nenhum reparo
merece o julgado. Incabível, ainda, o pedido de aplicação do artigo 42 do CDC, posto
que não se comprovou a má-fé da requerida.
Ao pedido de condenação da ré por danos morais, melhor sorte não
assiste.
Isto porque “não se cogita da existência de uma obrigação de indenizar, sem
que tenha ocorrido o dano” e, como dito alhures, as autoras não comprovaram os
danos alegados, os quais se comprovados, deveriam estar vinculados à ideia de dor
profunda para possibilitar a condenação buscada, com relação aos danos morais, o
que não se verifica neste caso.
Ressalte-se, mais, que a vida em seus diversos aspectos traz a possibilidade
de riscos de ordem variada e que não ensejam, pela concretização deste ou daquele
fato, afirmar-se como disto decorrente dor moral, sob pena de extrema exacerbação
de circunstância subjetiva e abertura de porta ampla ao pedido indenizatório em
toda e qualquer circunstância.
Ainda e segundo o exposto pela Profa Maria Celina Bodin de Moraes, in
Danos à Pessoa Humana (Rio de Janeiro Renovar 2009 p. 188/189):
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003771-77.2016.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 42646 - 7/8
humana pode ser medida pelas consequências que gera, a seguir
enunciadas. Assim, em primeiro lugar, toda e qualquer circunstância que
atinja
o ser
humano em sua condição humana, que (mesmo
longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de
pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua personalidade e,
se concretizada, causadora de dano moral a ser reparado. Acentue-se que o
dano moral, para ser identificado, não precisa estar vinculado à lesão de
algum 'direito subjetivo' da pessoa da vítima, ou causar algum prejuízo a
ela. A simples violação de uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial
(ou de um 'interesse extrapatrimonial') em que esteja envolvida a vítima,
desde que merecedora da tutela, será suficiente para garantir a reparação.
(...) De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas
situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a
integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no
plano extrapatrimonial em sentido estrito” (não há grifos no original)
Assim sendo, incabível a indenização pretendida.
Mais não é preciso à manutenção do julgado.
Diante do improvimento do apelo, majora-se a verba honorária devida
pelas apelantes aos patronos da parte ré para 11% do valor total da condenação, por
aplicação do artigo 85, §11, do CPC.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível prover-se o recurso,
manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução da
causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003771-77.2016.8.26.0108 - Cajamar - VOTO No 42646 - 8/8
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator